Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-30.2023.8.11.0031
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000341-30.2023.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO VITOR NEVES DA SILVA - CPF: 704.273.281-28 (APELADO), MARCELO PRESTES DOS SANTOS - CPF: 631.212.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BONIFACIO DE PAULA NETTO - CPF: 704.355.211-79 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE CABRAL SIMAO MELO - CPF: 087.186.251-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO JOSE PAZUCH - CPF: 011.350.880-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 581.363.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MARCELO PRESTES DOS SANTOS - CPF: 631.212.041-49 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO – NÃO ACOLHIMENTO – DROGAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DE TERCEIRO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS CONTROVERTIDOS – NEGATIVA DE AUTORIA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
1. Sob a ótica do
standard
de prova no processo penal, exige-se um conjunto probatório minimamente satisfatório para amparar a condenação, acima da dúvida razoável, no intuito de reduzir os riscos de decisão errônea ou de decreto condenatório equivocado, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade e prevalência à proteção da liberdade do acusado.
2. Se o conjunto probatório produzido em sede de instrução não fornece elementos seguros a comprovar, de maneira indene de dúvidas, a autoria do apelado, é de rigor a manutenção da sua absolvição, em atenção à regra probatória que deriva do princípio da presunção de inocência, visto que a existência de meros indícios ou probabilidade de autoria não se presta a sedimentar um juízo condenatório.
3. Recurso desprovido, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos da ação penal n. 1000341-30.2023.8.11.0031, que absolveu
João Vitor Neves da Silva
da imputação da prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 210217738).

Nas razões recursais, o apelante almeja a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, visto que o conjunto probatório produzido nos autos revela-se suficiente para amparar o édito condenatório (id. 210217749).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do apelo, pois as provas colhidas durante a instrução processual não foram suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à autoria do crime imputado ao apelado (Id. 210217753).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 21190182).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelado
João Vitor Neves da Silva
foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na denúncia:

“
Fato: Artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Extrai-se do presente caderno investigativo, que no dia 29 de julho de 2023, por volta das 15h45min, na Avenida Pedro Pedrossian, Bairro Joaquim da Silva em Nortelândia/MT, o denunciado
João Vitor Neves da Silva
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
trazia consigo
, para venda, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em
01 (uma) porção de substância análoga a maconha e 02 (duas) porções médias de substância análoga a pasta base de cocaína
, conforme auto de prisão em flagrante delito (ID. 125837615), boletim de ocorrência (ID. 125837616), termo de apreensão (ID. 125837618), termos de depoimentos (ID. 125837619; ID. 125837620), auto de constatação provisória de entorpecente (ID. 125837621), laudo de exame pericial (ID. 125840301) e demais elementos coligidos aos autos.

Consta do incluso inquérito policial que no dia 29/07/2023, as equipes da delegacia de Arenápolis/MT e Nova Mutum/MT estavam em viatura descaracterizada investigando crimes de homicídio e desaparecimento de pessoas, ocorridos nos municípios de Arenápolis/MT e Nortelândia/MT, quando receberam a notícia anônima de que o denunciado João Vitor Neves da Silva, o qual tinha mandado de prisão preventiva em aberto em seu desfavor, estava na Avenida Pedro Pedrossian, no Bairro Joaquim da Silva desta cidade. É dos autos que de imediato a equipe policial se deslocou até o referido local, instante em que visualizaram o implicado João Vitor vendendo droga para um usuário de entorpecentes. Vê-se dos elementos coligidos que após notar a presença policial, o denunciado empreendeu fuga, tendo ele entrado na residência de Pedro Henrique Cabral Simão Melo, vindo a atravessar por dentro da casa e pular o muro do fundo, no entanto, ele foi acompanhado pela polícia e encontrado na rua do fundo da casa, dentro de uma área de mata. Insurge-se da investigação que na residência estavam o proprietário do imóvel, Pedro Henrique Cabral Simão Melo e Pedro Bonifácio de Paula Netto, os quais tentaram obstruir o trabalho da polícia, fazendo-se necessário o uso de força moderada para contê-los. Apurou-se que, a polícia encontrou na referida residência uma porção média de substância aparentando ser pasta base de cocaína caída dentro da sala, bem como uma porção média aparentando ser pasta base de cocaína no quintal próximo ao muro onde o denunciado João Vitor havia pulado, além de ser localizada também uma porção aparentando ser maconha em cima da pia da cozinha. Por fim, em conversa com Pedro Henrique e Pedro Bonifácio, eles disseram que as pedras de cocaína pertenciam ao denunciado João Vitor. Importante salutar que o implicado João Vitor Neves da Silva estava foragido da justiça, tendo sido alvo da Operação Conexão 15 Indisciplina, PJE de nº 1000035-61.2023.8.11.0031. Além do mais, o denunciado já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas em Barra do Bugres/MT, e deveria utilizar tornozeleira eletrônica, todavia, ele próprio confessou para a equipe policial que rompeu a tornozeleira e a jogou no lixo
(...).” (
sic
, id. 210216845).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou improcedente a ação penal proposta para absolver o apelado da prática delitiva imputada, por entender, em suma, que a autoria não está suficientemente comprovada nos autos, conforme sentença oral proferida nestes termos:

“
(...)

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão flagrante, auto de constatação e laudo pericial das drogas encontradas, assim como os relatos das testemunhas colhidos em sede policial e em juízo.

No que tange a autoria atribuída a João Vítor, de modo diverso, esta não ficou demonstrada durante a instrução. Os policiais Gustavo e Marcelo fizeram narrativas no mesmo sentido, que estavam em viatura descaracterizada investigando crimes de homicídio ocorridos nos municípios de Nortelândia e Arenápolis e receberam uma denúncia de que o acusado João Vítor estaria realizando a venda de drogas. Quando visualizaram a residência que se encontrava João Vítor, Marcelo diz ter visualizado ele realizando a venda de drogas, e que logo em seguida João Vítor, ao avistá-los, teria pulado o muro da residência.

Na sequência, o policial Marcelo seguiu para fazer a abordagem de João Vítor, não sendo encontrado nada com ele. Apenas quantidades de drogas foram encontradas na casa de onde ele pulou o muro, e no caminho que ele teria feito para se evadir. A testemunha Pedro Henrique disse que João Vítor saiu mesmo correndo quando viu a polícia.

Mas, diferente dos policiais, ele disse que João Vítor já se encontrava nos fundos da casa, e estava na residência aproximadamente 40 minutos, terminando o trabalho que não concluiu no dia anterior. João Vítor não foi encontrado portando qualquer das drogas apreendidas, e a residência em que essas drogas foram encontradas não era a sua residência. Além disso, o usuário que teria adquirido as drogas não foi abordado pela polícia, e sequer mencionado durante a instrução.

Não se descarta o que foi dito pelos policiais. Essas são testemunhas compromissadas que devem ter seus relatos sopesados da mesma forma que as demais testemunhas. Mas mesmo eles, em juízos, disseram que não viram ou encontraram qualquer substância com João Vítor, e não puderam descrever a conduta imputada de venda de drogas a um usuário.

No que tange a nulidade das provas, em que pese o que foi sustentado pela defesa, o proprietário do imóvel que foi ouvido como testemunha mencionou mais de uma vez que iria pegar a chave da casa para abri-la aos policiais. Portanto, verifica-se que ele não negaria a entrada da polícia, entendendo, portanto, que não há nulidade quanto à entrada dos policiais em sua residência. Contudo, não é possível dizer que, como narrado na denúncia, João Vítor estaria vendendo drogas.

E sem qualquer outro elemento que indique o tráfico, além da narrativa de que houve o repasse de entorpecentes e de que as drogas encontradas em um local que sequer é residência do acusado seriam dele, é cabível a absolvição, vez que a acusação não se desincumbiu como deveria do ônus probatório que lhe cabe no processo penal. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e
absolvo João Vítor Neves da Silva das sanções do art. 33 da Lei nº 11.34
3, que faço com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
(...)” (id. 210217737).

Nesta instância recursal,
o
Parquet
objetiva a condenação do apelado por entender que a prova produzida durante a persecução penal é apta a comprovar a autoria delitiva, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos.

A irresignação não prospera.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 210216811), termo de apreensão (id. 210216813), auto de constatação provisório (id. 210216816), imagem da pasta-base de cocaína e maconha apreendidas (id. 210216826) e laudo pericial definitivo, que evidencia a apreensão do total de 39,9g de entorpecentes (id. 210216841).

A autoria, no entanto, ressai duvidosa, consoante os seguintes aspectos fático-probatórios.

Na fase policial, as testemunhas
Marcelo Prestes dos Santos
e
Gustavo José Pazuch
, policiais civis, declararam ter avistado o apelado quando vendia droga para um usuário e, ao perceber a presença da equipe policial, o apelado adentrou numa residência e pulou o muro do fundo, indo para uma área de mato, momento em que foi detido pelos policiais.

Referidas testemunhas relataram que, após a detenção do apelado, levaram-no para a residência onde estavam outros dois indivíduos, local em que foi encontrada uma porção média de substância análoga à pasta-base de cocaína na sala, outra porção de pasta-base de cocaína no quintal e outra porção aparentando ser maconha em cima da pia da cozinha (ids. 210216814 e 210216815).

A testemunha
Pedro Bonifácio de Paula Neto
estava na residência e declarou em sede investigativa que, com a chegada da polícia, o apelado imediatamente correu para o fundo da residência e os policiais lograram alcançá-lo depois que ele pulou o muro. Afirmou que a pequena porção de maconha pertencia a Pedro Henrique e “
acredita que as pedras amarelas estavam com João Vitor
” (id. 210216817).

Na fase policial, a testemunha
Pedro Henrique Cabral Simão Melo
declarou que é proprietário do “PH lanche”, que funciona na sua residência e, quando os policiais chegaram ao local, o apelado correu e pulou o muro, porém foi pego, sendo levado de volta para a residência, onde foram algemados. Declarou que a porção de maconha lhe pertencia, porém a porção de pasta-base de cocaína não pertencia a ele, nem a Pedro Bonifácio, “
que acredita ser de João Vitor
” (id. 210216820).

Em juízo, a testemunha
Gustavo José Pazuch
declarou que o apelado correu para o interior da residência quando viu a polícia, o qual teria dispensado os entorpecentes pela casa,
in verbis
:

“
Testemunha:
(...) Durante as diligências, a equipe de Arenápolis recebeu a denúncia de que estava acontecendo o tráfico de drogas, eu não lembro o nome da rua, ou do bairro...

A gente deslocou lá e a equipe viu o suspeito efetuando uma venda e quando ele viu, ele correu para dentro. Aí a gente correu atrás e ele e mais um, não sei o nome do outro que correu, eles correram para o fundo da residência. Eu e o outro colega ficamos na residência, tinha mais duas pessoas lá, Pedro Henrique e Pedro alguma coisa, também não lembro, não recordo o nome.

Nós ficamos dentro da residência segurando os outros dois e os outros dois colegas foram atrás do João e de mais um, que eu não recordo o nome também. (...) Quando ele correu, ele dispensou a droga na casa, em cima da pia, em cima de uma mesa também tinha droga. (...) Quando ele correu, ele dispensou no fundo da casa, ele dispensou um pedaço de pasta base, que já estava embalado, pronto para venda. Provavelmente, na hora de correr, ele só tirou do bolso e caiu por ali. E aí eu encontrei.

Promotor de Justiça:
E essa residência era dele? Ele estava na frente dela? Como é que era?

Testemunha:
É, ele estava na frente.
Eu estava no banco de trás e, na verdade, eu não visualizei muito bem essa parte da venda, né?
(...)”
(id. 210217731).

Na fase de instrução criminal, a testemunha
Marcelo Prestes dos Santos
declarou que a equipe policial recebeu a informação de que o apelado estaria traficando drogas e visualizaram o apelado entregando algo para um usuário, em seguida, correu para o fundo da residência e pulou o muro, sendo detido, e que teria descartado os entorpecentes na residência enquanto tentava escapar da ação policial:

“
Testemunha:
Naquele momento em que a gente estava dentro do carro, recebemos uma informação que o acusado João Vítor estaria em uma rua lá em Nortelândia, traficando, comercializando drogas.

Deslocamos até o local. De longe, nós avistamos um usuário que saiu. O João Vítor estava em frente a uma residência. Esse usuário pegou alguma coisa e saiu.

Ele não estava mais com a tornozeleira. Ele estava também com o mandado de prisão em aberto.

Nesse momento que a gente visualizou ele, ele também percebeu a nossa presença e saiu correndo para dentro dessa casa que ele estava na frente. Aí ele saiu correndo, passou por dentro da casa e pulou o muro. Saiu numa reserva de mato que tinha atrás da casa.

Eu acompanhei na viatura sozinho. O investigador Amaury rodeou a pé atrás pela mata. E os outros dois investigadores ficaram dentro da casa onde havia mais dois elementos dentro da residência, todos investigados por tráfico de drogas também. No momento que ele empreendeu fuga e atravessou para o outro lado da rua, eu conduzi a viatura e consegui localizar ele.

Aí eu o abordei e esperei o outro investigador Amaury chegar no local. A gente algemou, colocou no camburão e retornamos para a residência. Na residência, quando chegamos lá, o investigador Pazuch e outro investigador já tinham localizado uma porção de pasta base e uma porção de maconha.

E a gente saiu no quintal, olhando onde ele tinha percorrido. Durante o caminho que ele percorreu, a gente encontrou mais uma porção de pasta base de cocaína também. Aí fizemos a prisão dele e conduzimos até a delegacia.

Promotor de Justiça:
Então, o senhor chegou a verificar essa situação de possível venda de drogas?

Testemunha:
Sim, senhor. A gente recebeu, no momento que a gente estava na rua, essa notícia que ele estaria lá, naquele momento, vendendo drogas, visualizamos uma pessoa que estava próxima a ele e saiu. Só que como a gente estava só em uma viatura, não teve como abordar essa outra pessoa que saiu.

Promotor de Justiça:
Foram detidas outras duas pessoas também, Pedro Henrique e Pedro Bonifácio?

Testemunha:
Sim, senhor. Essas duas pessoas também são identificadas por tráfico.

Promotor de Justiça:
Estavam na casa ou estavam fora da casa?

Testemunha:
Estavam dentro da casa
” (id. 210217732).

Ouvido em juízo, a testemunha
Pedro Henrique Cabral
declarou que a maconha lhe pertencia, pois era usuário de droga. Relatou que, na ocasião da abordagem policial, o apelado estava no fundo de sua residência lavando os utensílios da lanchonete: chapa, espátula etc., e que nunca presenciou o apelado vendendo droga, nestes termos:

“
Testemunha:
Eu sai para fora de casa, aí o policial já estava na frente da minha casa e me rendeu. Falei, só vou procurar uma chave. Eu estava bem na porta.

Aí eu procurei a chave. Na hora que eu busquei a chave, os caras já tinham pulado no muro da casa. Nisso que já pulou, o João Vítor correu, entendeu? (...)

Promotor de Justiça:
O senhor respondeu lá na delegacia que uma pedra amarela com aparência de pasta base não era sua, certo?

Testemunha:
Certo.

Promotor de Justiça:
E também não era da outro colega seu, outro Pedro, certo?

Testemunha:
Não, mas, a maconha era minha. (...)

Defensora Pública:
Você viu o momento em que eles começaram a perseguir o João?

Testemunha:
Não, senhora. Na hora que eu saí na frente da minha casa o policial já estava na minha porta, assim. Não deu tempo de fazer nada.

Defensora Pública:
E o João estava dentro da sua casa? Como foi isso? Onde ele estava?

Testemunha:
Ele estava lá no fundo da minha casa. Estava lavando as coisas do lanche.

Defensora Pública:
Você já viu ele vendendo droga para alguém?

Testemunha:
Não, senhora. Nem perto de mim, nem lá no meu lanche.

Defensora Pública:
E ele estava trabalhando com o senhor há quanto tempo?

Testemunha:
Ele estava trabalhando para mim há um mês. Ele foi no outro dia só para terminar de lavar as coisas (...).

Defensora Pública:
O senhor já presenciou ou já foi alguém procurando ele para comprar droga lá na lanchonete?

Testemunha:
Não.

Defensora Pública:
O senhor autorizou a polícia a entrar na sua casa?

Testemunha:
Não, senhora. (...) Na hora que eu saí da porta para a área da frente, eu já dei de cara com o policial bem no portão da minha casa parado. Ele já me rendeu e eu falei, vou pegar a chave. Eu estava do lado da porta. Na hora que eu virei para pegar a chave, o policial já tinha pulado para dentro da minha casa e no fundo já tinha três. Entendeu? Renderam eu, pegaram o João Vitor, fizeram as perguntas, levaram o João Vitor e aí apareceu essa droga.

Juíza:
Pegaram o João Vitor aonde?

Testemunha:
No mato, no fundo de casa, ele estava lavando as coisas do lanche, a chapa, a espátula... tinha uns quarenta minutos que ele estava lá.

Juíza:
Você mencionou que a maconha era sua. Você é usuário de drogas?

Testemunha:
Sim, senhora”
(id. 210217733).

Interrogado em juízo, o apelado negou veementemente a prática do crime e aduziu que quando a polícia chegou ao local, ele se encontrava no fundo da residência lavando marmitas de lanche. Declarou que não estava na frente da residência, pois, como estava foragido, evitava ser visto. Ressaltou que, apesar de haver mais pessoas na residência no momento da abordagem policial, a propriedade da droga foi imputada somente a ele, ignorando-se os demais,
in verbis
:

“
Juíza:
Qual é a sua versão dos fatos? O que aconteceu nesse dia, João Vitor?

Interrogado:
Eu já tinha quase três meses que estava foragido, (...) como ali na casa do Pedro Henrique era um lugar que não era muito movimentado, era um negócio de lanche via WhatsApp, eu pedi um serviço pra ele.

No dia em que eu fui preso, a polícia falou que eu estava vendendo entorpecentes na frente da casa. Mas, quando a polícia chegou, eu não estava na frente da casa, eu estava no fundo da casa.

E eles falaram que me viram vendendo drogas para um usuário. Em momento algum eu ficava na frente da casa, porque eu já estava foragido, eu iria ficar na frente de uma casa onde todo mundo me conhece?

No momento que a polícia chegou, eu estava na casa, eu avistei eles pela janela, aí correu eu e mais um, o outro guri não conseguiu pular o muro, eu consegui, mas eu corri porque eu tinha ficado com medo, porque eu já tinha ficado preso, eu estava trabalhando para conseguir um advogado na época para ver o que podia fazer sobre o mandado que estava aberto em meu nome.

Juíza:
Você estava vendendo droga neste dia?

Interrogado:
Não, em momento algum eu estava com droga, eu era ciente de que tinha uma maconha na casa, que era do guri que estava comigo. Mas o estranho nessa história senhora, é por que a polícia chegou, me prendeu, e entre nós três, ninguém falou que era dono da droga, e trouxeram só eu? Nem perguntaram de quem que era a droga, a droga apareceu na hora que estava todo mundo algemado, eu falei essa droga não é minha. (...)

Juíza:
Mas, então, o que você estava fazendo na hora que a polícia chegou?

Interrogado:
Eu estava lavando aquelas marmitas de lanche. O guri falou: João Vitor parou um carro estranho aí na frente, aí eu saí para ver, eu vi que eles estavam no portão, eu sai correndo. (...)

Promotor de Justiça:
João Vitor, os dois Pedro foram ouvidos em Delegacia, acompanhados de advogado, os dois disseram que acredita que a droga pertencia ao senhor, você não quer confessar que a pasta base é do senhor?

Interrogado:
Senhor, se a droga fosse realmente minha, eu assinaria, porque eu já respondo a outros processos, na verdade eu só estava ali porque eu estava foragido, eu estava esperando resposta de outro processo meu, em momento algum eu tinha droga”
(id. 210217734).

Apesar da menção feita pelos agentes policiais na fase investigativa de que teriam avistado o apelado passando algo para um indivíduo, a sugerir suposta comercialização de droga, denota-se que a testemunha
Gustavo

José Pazuch
declarou, em juízo, que não visualizou eventual venda de drogas.

Não obstante a isso, colhe-se dos autos que não houve a abordagem de nenhum usuário de entorpecentes no local, tampouco foram apreendidos na residência em questão utensílios comumente empregados para o tráfico, como: papel picotado, tesoura, balança de precisão

etc.

Embora mencionada a existência de denúncia anônima de que o apelado estaria comercializando entorpecentes, não se observa nos autos a realização de diligências prévias ou investigações preliminares a respeito.

O apelado não foi encontrado na posse das substâncias ilícitas e negou a prática delitiva.

Apurou-se que os entorpecentes foram encontrados na sala, no quintal e na cozinha da residência de Pedro Henrique, onde também se encontrava Pedro Bonifácio e o apelado.

A testemunha
Pedro Henrique
confessou a propriedade da maconha na fase policial e em juízo.

Embora tenha constado que as testemunhas
Pedro Henrique
e
Pedro Bonifácio
teriam afirmado que a pasta-base de cocaína poderia ser do apelado, tal afirmação não foi comprovada em juízo, eis que o primeiro não ratificou a referida versão em instrução, e o segundo não foi ouvido judicialmente.

Não se desconsidera a validade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, como disposto no enunciado n. 8 deste Sodalício, pois estes, no caso, confirmam a materialidade do delito.

No entanto, entendo que a prova oral produzida em sede instrutória se revela controvertida quanto à autoria delitiva, pois, em suma,
Pedro Henrique
assumiu a propriedade de parte da droga apreendida em sua residência, cuja versão vai de encontro com os depoimentos prestados pelos agentes policiais e, quanto ao apelado, este negou a prática do crime.

Aliás, o fato de estarem presentes três indivíduos na residência onde foram apreendidas as drogas deixa dúvida a respeito de quem seria o verdadeiro dono dos entorpecentes, máxime porque, segundo depoimento judicial da testemunha
Marcelo Prestes
, todos ali eram suspeitos de praticarem o tráfico de entorpecentes, no entanto, somente um deles foi detido e denunciado.

Nesta conjectura, a dúvida provocada pela divergência entre as versões apresentadas pelos depoentes na instrução criminal torna a absolvição a única decisão possível, porquanto, no processo penal, a dúvida resolve-se de maneira favorável ao acusado.

Nesta linha de valores, e sob a ótica do
standard
de prova no processo penal, exige-se um conjunto probatório minimamente satisfatório para amparar a condenação, acima da dúvida razoável, no intuito de reduzir os riscos de decisão errônea ou de decreto condenatório equivocado, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade e prevalência à proteção da liberdade do acusado.

Referido entendimento guarda similitude com as sábias lições do respeitado jurista Nelson Hungria que, em obra publicada em coautoria com o saudoso doutrinador Heleno Fragoso, ensinou:

“
A
verossimilhança
, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente”
(HUNGRIA, Nelson; FRAGOSO, Heleno. Comentários ao Código Penal, vol. V, 4 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro).

No mesmo sentido, colaciono semelhantes julgados:

“
(...) no caso em voga, os elementos prospectados durante a instrução processual não conferem o juízo de certeza necessário a embasar uma condenação criminal quanto ao delito de tráfico de drogas. Embora incontroversa a apreensão da substância ilícita, a autoria do delito não restou demonstrada. Por oportuno, cabe destacar que a prova coligida durante a instrução criminal não foi confirmada em Juízo, no tocante à autoria do crime, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência e o
standard de prova além da dúvida razoável
(proof beyond a reasonable doubt)
exigido para condenação
.
Nesse cenário, frente à fragilidade probatória carreada nos autos e suscitada a dúvida sobre a autoria delitiva do fato imputado à acusada, o princípio in dubio pro reo deve preponderar, impondo-se a manutenção da absolvição
” (TJRS, Apelação n. 50907194620218210001, DJe 14/11/2022).

“
No processo penal, para que haja uma condenação, é essencial que seja atingido o standard probatório minimamente satisfatório, obtendo-se “prova além da dúvida razoável”.
5 - Em não verificado ser a prova acusatória subsistente e hábil a comprovar a autoria, deve ser mantida a absolvição
” (TRF-3, ApCrim n. 0007981-44.2012.4.03.6110 SP, DJe 14/03/2024).

Logo, entendo que o caso está a recomendar a manutenção da absolvição do apelado, com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024